Tribunal: TJES
Processo: 5000070-89.2018.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-89.2018.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ROBERTO LUIZ ALONSO
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente, contra a sentença (Id 208613) que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, impondo ao recorrente a cancelar o débito e dar baixa na negativação de forma definitiva e condenação ao pagamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso (Id 208619), o Recorrente, requer a reforma da sentença, alegando inexistência de danos morais e elevado
quantum

indenizatório.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (Id 208621) pugnando pela manutenção da sentença, bem como, condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Assim, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Em suma, o recorrente alega que, o débito que originou a negativação corresponde a fatura com vencimento em 01/11/2017 e, por isso, é devido à inadimplência. Verifico, entretanto, que a fatura mencionada, se encontra devidamente quitada conforme ID 208581.

Quanto ao pedido de inexistência de danos morais, tal pleito não merece prosperar. Apesar dos argumentos do recorrente, é preciso ressaltar que, para a caracterização dos danos morais em questão, é suficiente para comprovação de dano a ausência de contrato celebrado entre as partes e a negativação indevida.

Isso porque, como é cediço, a mera negativação indevida gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar(STJ; AREsp 959.272; Proc. 2016/0199636-8; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/08/2016).

Relativamente ao dano moral, penso que restou devidamente evidenciado pela própria situação vivenciada pelo recorrido, que teve seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo contraído nenhuma dívida com o recorrente. Tem-se que, uma vez demonstrado que o recorrido não era devedor e que seu nome foi apontado como mau pagador, havendo inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral passível de indenização, que se configura
in re ipsa,

ou seja, não há necessidade de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, trata-se de dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Outrossim, a fixação do
quantum

indenizatório, está em conformidade com o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que transcrevo a seguir:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTRAVIO DE TALONÁRIOS DE CHEQUES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 50 (CINQÜENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. (...) 3.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, em casos de indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, é razoável a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos
. 4. Observa-se que os valores fixados pelo Tribunal de origem encontram-se em consonância com os critérios de moderação e razoabilidade que informam os parâmetros avaliadores adotados por esta Corte, descabendo qualquer reforma no v. acórdão recorrido. Tal circunstância atrai, à hipótese dos autos, a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1295732/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 13/09/2010) (destaquei)

Logo, a fixação em R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

No que pertine a alegação de excessivo valor do dano moral fixado em sentença
,
é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes, o valor da indenização deve ser mantido, não havendo que se cogitar de redução.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória - ES, 23 de janeiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.